Tribunal: CARF
Processo: 13076.720128/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13076.720128/2014-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.590 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
LIANNA MARTINS DUTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE MENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Cabe a isenção de IPI na aquisição de automóvel de passageiros ou veículo de
uso misto de fabricação nacional quando o laudo de avaliação médica atesta a
deficiência mental severa nos termos exigidos pela Lei. 8.989/1995.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

A pessoa física em epígrafe, por seu representante, pleiteou, na qualidade de portadora
de deficiência mental, a fruição da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13076.720128/2014-65
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13076.720128/2014-65

IPI na aquisição de automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei no
8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 23/27 a Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em Santa Maria/RS indeferiu o pedido diante da constatação de que a requerente
não preenche de forma cumulativa a todos os critérios estabelecidos pela Portaria
Interministerial SEDH/MS no 2, de 2003.
Regularmente cientificada da decisão (fl. 29), foi interposta manifestação de
inconformidade (fls. 31/33), por meio da qual aduziu que não foi analisado no laudo de
avaliação que a requerente, além de ser portadora de deficiencia mental severa, é
portadora de deficiencia visual.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2014
ISENÇÃO. DEFICIENTE MENTAL. REQUISITOS.
O benefício da isenção do IPI na aquisição de veículo por portador de
deficiência mental só alcança aquele que, segundo atestado em laudo
médico que atende os requisitos normativos, apresente a deficiência nos
níveis severo/grave ou profundo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio

Cientificada, a pessoa física apresentou recurso voluntário repisando as alegações
apresentadas na impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecidos.
A discussão nos autos trata de pedido de isenção de IPI para aquisição de veículo.
A isenção do IPI na aquisição de automóveis por pessoas portadoras de
deficiência mental, a Lei 8.989/1995, com a redação dada pela Lei 10.690/2003, assim dispõe:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13076.720128/2014-65

bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão, quando adquiridos por:
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
(...)
§ 4o A Secretaria Especial dos Diretos Humanos da Presidência da República, nos
termos da legislação em vigor e o Ministério da Saúde definirão em ato conjunto os
conceitos de pessoas portadoras de deficiência mental severa ou profunda, ou autistas, e
estabelecerão as normas e requisitos para emissão dos laudos de avaliação delas.
(Incluído pela Lei no 10.690, de 16.6.2003)

Para a caracterização da deficiência mental a Lei 10.690/2003 determinou a
edição de ato conjunto da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República
e do Ministério da Saúde. A Portaria Interministerial SEDH/MS n.o 2, de 2003, que define os
critérios e requisitos para emissão de laudos de avaliação de Pessoa Portadoras de Deficiência
Mental Severa ou Profunda, ou Autistas, com a finalidade da obtenção da isenção do IPI para a
aquisição de automóveis.
O Art. 4o, § 2o da Portaria Interministerial SEDH/MS n.o 2, de 2003, define os
critérios para o preenchimento do laudo referente à deficiência mental severa nos seguintes
termos e determina os critérios que deverão ser atendidos de forma cumulativa.

§ 2o O preenchimento do laudo referente à deficiência mental severa deverá atender a
definição contida na Classificação Internacional de Doenças (CID-10- código F. 72),
observando-se o disposto no § 1o deste artigo e deverão ser atendidos, de forma
cumulativa, os seguintes critérios:
I - déficit significativo na comunicação, que pode ser manifestado através de palavras
simples;
II - atraso acentuado no desenvolvimento psicomotor;
III - alteração acentuada no padrão de marcha (dispraxia);
IV - autocuidados simples sempre desenvolvidos sob rigorosa supervisão e,
V - déficit intelectual atendendo ao nível severo.

Para a situação posta nos autos, o laudo atesta a seguinte situação de deficiência.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13076.720128/2014-65

Consultando o laudo é possível verificar que não foram atendidos de forma
cumulativa todos os critérios previstos no Art. 4o, § 2o da Portaria Interministerial SEDH/MS n.o
2, de 2003. Destarte não pode ser concedida a isenção pleiteada pela Recorrente.
Diante do exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital